Tribunal: TJDFT
Processo: 0731769-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alumi Publicidades Ltda – EPP em face da decisão[1] que, nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento que é manejada em seu desfavor pela agravada – EPS - Engenharia, Projetos e Serviços Ltda –, homologara os cálculos realizados pelo experto nomeado pelo Juízo e declarara liquidado o título judicial que aparelha a liquidação subjacente. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório guerreado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a determinar que a atualização monetária incidente sobre o valor do débito apurado na liquidação seja calculada com base no INPC a partir da data do aviamento da ação. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, conquanto tenha veiculado, na origem, impugnação no pertinente à incidência, como indexador monetário, do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da data do inadimplemento até a data de confecção dos cálculos pelo perito, a cognominada decisão homologara laudo elaborado pelo experto nomeado pelo Juízo, tendo sido apurado o montante de R$2.717.481,81 (dois milhões, setecentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), acrescido de juros e correção monetária. Aduzira que o instrumento contratual que enlaçara os litigantes realmente previra a aplicação do IGP-M para fins de correção monetária dos valores inadimplidos. Ressaltara, todavia, que a jurisprudência é assente que os encargos monetários incidem da data do inadimplemento até o aviamento da lide, mas que, após aludido marco, o saldo devedor deve ser apurado em consonância com as normas gerais de atualização de dívidas, invocando, ademais, o artigo 397 do diploma codificado civilista. Destacara, nessa toada, que, a partir do aviamento da ação, a atualização monetária incidente sobre o valor do débito deve ser calculada com base no INPC, porquanto figura como índice adotado por esta Casa de Justiça. Registrara que a variação acumulada do índice IGP-M, no período de 18/06/2021 a 31/07/2024, fora de 16,37% (dezesseis inteiros e trinta e sete centésimos por cento), ao passo que a variação alcançada pelo INPC, no mesmo interregno, fora de 15,46% (quinze inteiros e quarenta e seis centésimos por cento). Pontificara que o provimento objurgado obliterara a jurisprudência prevalente e que o decidido causa-lhe grave lesão, uma vez que vê-se compelida a arcar com encargos moratórios que reputa excessivos e desproporcionais. Apontara que o artigo 397 do Código Civil reforça o argumento de que a mora se inicia no momento do inadimplemento da obrigação, sendo este o marco inicial para a incidência dos juros moratórios. Verberara que o enunciado de Súmula no 296 do Superior Tribunal de Justiça, conquanto impassível de incidência direta à hipótese aquilatada, torna evidente a preocupação do Estado-Juiz em evitar-se a cumulação indevida de encargos financeiros, ratificando a tese defendida no sentido de que a aplicação do IGP-M após o aviamento da ação é excessiva. Argumentara que o artigo 292, inciso I, do estatuto processual civil preconiza que a petição inicial da ação de cobrança já deve incluir os encargos moratórios vencidos até a data do aviamento, o que, a seu ver, desponta como óbice à sua incidência posterior. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alumi Publicidades Ltda – EPP em face da decisão[2] que, nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento que é manejada em seu desfavor pela agravada – EPS - Engenharia, Projetos e Serviços Ltda –, homologara os cálculos realizados pelo experto nomeado pelo Juízo e declarara liquidado o título judicial que aparelha a liquidação subjacente. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório guerreado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a determinar que a atualização monetária incidente sobre o valor do débito apurado na liquidação seja calculada com base no INPC a partir da data do aviamento da ação. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se determinar que a atualização monetária do crédito que serve de lastro à liquidação subjacente seja operada pelo IGP-M até a deflagração da fase cognitiva, e, após, que o índice adotado seja o INPC, não obstante o contratado. Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos afere-se que a questão aduzida pela agravante encontra-se acobertada pela preclusão, inviabilizando o seguimento do presente agravo de instrumento. Com efeito, a questão afeta ao índice passível de corrigir o crédito perseguido pela agravada fora resolvida anteriormente no curso procedimental, restando alcançada pela preclusão no curso processual, o que obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição. Isso porque, na data de 12/05/2024, a ora agravante impugnara[3] os segundos cálculos apresentados pelo perito judicial, postulando, em suma, o desiderato que manifesta no vertente agravo. O Juízo da liquidação, em 22/05/2024, ao apreciar o que ventilara na origem, rejeitara[4] o arguido nos seguintes termos, verbis: “Em face da manifestação da parte ré no ID 196440230, entendo que os juros incidentes na relação devem ser os mesmos determinados no INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROSPECÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS (ID 98074879 - Pág. 6), no caso o IGPM e não aplicação de índices distintos como busca a parte impugnante, uma vez que se trata de liquidação para averiguação de valores decorrentes da condenação imposta no processo 0726476-69.2017.8.07.0001. Preclusa a presente decisão, façam os autos conclusos para julgamento da presente liquidação por arbitramento.” Ato contínuo, a própria agravante manifestara ciência do decidido, advindo certidão cartorária[5] consignando que ambos os litigantes deixaram fluir em branco o interregno que lhes era assegurado para se insurgirem em face do decidido, irrompendo, posteriormente, a decisão ora agravada que promovera a homologação dos cálculos apresentados pelo experto e contra a qual se insurge a agravante. Com efeito, nota-se que a arguição ora reprisada viera a ser resolvida, com definitividade, no curso da vertente liquidação, de conformidade com a decisão transcrita antanho, contra a qual não houvera insurgência da recorrente. O que se infere dos autos, em verdade, é que a agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa ao índice passível de corrigir o crédito perseguido pela agravada já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessas questões neste grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[6]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da liquidação, não há que se reprisar a questão relativa ao índice passível de corrigir o crédito perseguido pela agravada. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos, ante a irreversível constatação de que a ora agravante não aduzira qualquer argumentação passível de conhecimento, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 202717396, fls. 364/365, dos autos originários. [2] Decisão de ID 202717396, fls. 364/365, dos autos originários. [3] Petição de ID 196440230, fls. 357/358, dos autos originários. [4] Decisão de ID 197666286, fl. 360, dos autos originários. [5] Certidão de ID 201838385, fl. 363, dos autos originários. [6] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927